Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0713717-10.2021.8.07.0009 APELANTE: RICARDO KÓS JÚNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Diante do fato noticiado (ID 76780406) de que o advogado do apelante, BRUNO MACHADO KÓS, OAB/DF 26.485, participará de audiência na Quarta Vara Criminal de Brasília no mesmo dia do julgamento da presente apelação, defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Intimem-se as partes. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator